Tribunal: STF
Processo: ARE 780224
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a ordem tributária. Art. 1º, I e II, da Lei n. 8.137/1990. 4. Suposta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e inciso XLVI, e 93, IX, todos do texto constitucional. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.